Tribunal: TJPA
Processo: 0800594-18.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800594-18.2023.8.14.0128

APELANTE: RAIMUNDO MACIEL OLIVEIRA NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS IRREGULARES EM CONTA SALÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito c/c danos morais, condenando-a a restituir valores descontados irregularmente de conta salário do autor, além de indenização por danos morais. O autor alegou desconhecimento dos débitos denominados "PARCELA CRÉDITO PESSOAL" e "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO" descontados de sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há direito à devolução dos valores descontados irregularmente; (
ii
) se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A ausência de prova da contratação justifica a devolução dos valores descontados irregularmente, conforme o dever de boa-fé objetiva nas relações de consumo.

4
. Dano moral configurado diante da falha na prestação de serviço bancário e desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Configura dano moral a realização de descontos irregulares em conta salário, sem comprovação de contratação, com direito à devolução dos valores."

"Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único."

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800594-18.2023.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

(
ADV.
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO -
OAB/
PE
Nº
23.255
)

APELADO:
RAIMUNDO MACIEL OLIVEIRA NETO

(
ADV.
GABRIELE DE SOUZA FERREIRA -
OAB/
AM
Nº
17.043
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO
SA
em face da
sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Terra Santa
/PA
, que julgou
parcialmente
procedente a Ação
de repetição de indébito c/c
danos morais
ajuizada
por

RAIMUNDO MACIEL OLIVEIRA NETO
.

O autor narra na inicial que
,
no período de janeiro de 2015 a julho de 2023,
percebeu que o
requerid
o
realizou descontos denominados “PARCELA
CREDITO
PESSOAL e GASTOS CARTAO DE
CREDITO
” diretamente em sua conta salário, os quais não possuem qualquer indicativo ou informação de origem, sendo o mesmo
totalmente desconhecidos.

Desse modo, requereu tutela antecipada para que o requerido apresente os supostos contratos originais devidamente assinado pelo autor, bem como se abstenha de promover descontos denominado
“PARCELA
CREDITO
PESSOAL e GASTOS CARTAO DE
CREDITO
”
.
Ademais, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e a restituição em dobro
do valor
de
R$ 32.631,59 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), referentes aos 132 descontos indevidos realizados na conta da parte Requerente, no período compreendido entre janeiro de 2015 a julho de 2023, totalizando a quantia
de
R$ 65.263,18 (sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), acrescidos de juros e correção monetária a contar do desembolso, bem como as demais parcelas que venham a ser descontadas na conta corrente do autor no decorrer do processo, conforme preconiza o art.42, § único, do CDC
. Ao final, requereu
a condenação do requerido em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

O
Juízo de primeiro grau
julgou
parcialmente procedente a ação
para: a)
conden
ar
o requerido
à devolução simples dos valores descontados irregularmente da conta corrente do autor sob a rubrica
“
GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”
, pelo período não atingido por eventual
prescrição quinquenal
, qual seja
:
janeiro de 2020 a julho de 2022
,
com correção monetária, além de juros de mora de 1% (um por cento) desde a data da citação;
b)c
ondenar o requerido a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor este atualizado monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (súmula n°362, do STJ).

Por fim, julgou improcedente

o pedido de devolução dos valores à título da rubrica
“
PARCELA DE CRÉDITO PESSOAL”
, ante
à
ausência de provas constitutivas de seu direito
, e condenou o demandado em custas
e honorários advocatícios na razão de 10% (dez por cento) proporcionais sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas
razões d
a
apelação
(ID
20390552
),
o

requerido
alega, como preliminares e prejudiciais de mérito, a ausência de condição da ação – da falta de interesse de agir
–
e
conexão ao Processo nº 0800593-33.2023.8.14.0128.
No mérito, a instituição financeira alega que os descontos são referentes ao contrato 481235597 e o valor do contrato foi devidamente pago e não consta devolução.

Além disso, aduz a inexistência de dano moral, a inexistência do dever de devolução dos valores pagos ante a inocorrência de ato ilícito praticado e a necessidade de devolução do valor sacado.

Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença
com o acolhimento das prejudiciais/preliminares suscitadas e, caso essas não sejam acolhidas
,
sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes. Ademais, requer que,
na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, haja a reforma parcial da
s
entença, no sentido de determinar a devolução simples, a redução do valor da condenação e a compensação da quantia recebida pela
p
arte
a
dversa, devendo, essa, ser realizada de forma atualizada desde a época do depósito (juros e correção)
.

A autora apresentou Contrarrazões (ID 20390559).

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relator
a

VOTO

PROCESSO Nº
0800594-18.2023.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

(
ADV.
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO -
OAB/
PE
Nº
23.255
)

APELADO:
RAIMUNDO MACIEL OLIVEIRA NETO

(
ADV.
GABRIELE DE SOUZA FERREIRA -
OAB/
AM
Nº
17.043
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, o apelante alega, como preliminares e prejudiciais de mérito, a ausência de condição da ação – da falta de interesse de agir – e conexão ao Processo nº 0800593-33.2023.8.14.0128.

Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, o

requerido alega
que não restou comprovada pela parte
autora
que sua pretensão foi resistida pelo
r
éu, sendo esta condição essencial para formação da lide.

Não assiste razão ao recorrente.

A demonstração de interesse processual nas hipóteses como a dos autos,independe de prévio requerimento na via administrativa junto à instituição financeira demandada.

O art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, que prevê,
in
verbis
, que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
, adotou o
“princípio da inafastabilidade da jurisdição”
, decorrendo deste o entendimento de que,
via de regra
,não cabe a exigência de prévia resistência extrajudicial para a provocação do Poder Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa da ementa a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL N. 0800013-36.2019.8.14.0130 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADA: VALDECIR DA LUZ CARDOZO COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV DA CF – PRELIMINAR REJEITADA
– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – SEGUROS PRESTAMISTAS – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PRO.”
(TJ-PA 08000133620198140130, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) - grifei.

Corroborando este entendimento, transcrevo julgado dos Tribunais Pátrios que se amolda ao caso em tela:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Além da necessidade da provocação da tutela
jurisdicional, deve haver a adequação do provimento. De acordo com Humberto Theodoro Júnior, o interesse processual: “a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade
e também
numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial”. (V. Curso de Direito Processual Civil, 1997, p.56). 2.Na esteira desse raciocínio, na medida em que o a Autora, ora Apelante, foi vítima de suposto empréstimo consignado fraudulento, resta patente o seu interesse processual no pleito da indenização, independentemente de prévio requerimento na via administrativa. 3.Isto porque o acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia solicitação administrativa de exibição de documento, sob pena de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”). 4.Assim, é inegável que não há necessidade de pleitear a resolução na via administrativa para, somente após, ingressar com a demanda indenizatória judicialmente, não sendo tal requisição requisito de admissibilidade para a propositura da demanda judicial. 5. Dessa sorte, fica evidente que, pelo mero fato de não ter havido requerimento prévio, a Autora, ora Apelante, não carece de interesse de agir para a demanda. 6. Igualmente, há a adequação do provimento pleiteado, vez que a Autora, ora recorrente, valeu-se do meio processual apto à defesa dos seus direitos em juízo. Nesse sentido, é de se concluir pela presença do interesse de agir da Recorrente, vez que, houve a adequação do provimento pleiteado. 7. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-PI - AC: 00012801020178180074, Relator: Francisco Antônio Paes Landim Filho, Data de Julgamento: 29/07/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL
).

Quanto à preliminar de conexão
ao Processo nº 0800593-33.2023.8.14.0128,
esta
também não merece prosperar.

Analisando os autos,
verifico que o
Processo nº 0800593-33.2023.8.14.0128 trata-se de 100 (cem) descontos
de tarifa
com
a
nomenclatura “CESTA EXPRESSO 2/VR.PARCIAL CESTA
B.EXPRESSO
2/2 via CARTAODEBITO/SAQUE
TERMINAL
”
,
somando o valor indevido de desconto no importe de R$ 2.043,50 (dois mil e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Enquanto que
o processo em questão,
qual seja
Processo nº 0800594-18.2023.814.0128, refere-se aos 132
descontos denominados “PARCELA
CREDITO
PESSOAL e GASTOS CARTAO DE
CREDITO
”

realizados na conta da parte
r
equerente
que perfazem
o valor
de
R$ 32.631,59 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos)
.

Assim,
entendo que não se aplica o disposto no art. 55 do CPC, posto que os contratos discutidos nas ações são diversos, não havendo, portanto, correlação de causa de pedir, de forma que resta afastada a conexão.

É o entendimento:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DÉBITO DISTINTOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DIFERENTES - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART. 55 DO CPC/15. Nos termos do artigo 55 do NCPC, reputam-se conexas as ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que autoriza a reunião dos processos de ofício ou a requerimento, a fim de serem julgadas simultaneamente para evitar decisões conflitantes, exceto quando uma delas já houver sido sentenciada. Em se tratando de fatos distintos, não havendo identidade de causa de pedir a ensejar a suposta prejudicialidade das demandas, não há o que se falar em conexão, uma vez que cada ação declaratória possui como objeto dívida independente oriunda de contratos diferentes. Conflito acolhido e declarada a competência do juízo suscitado (TJ-MG - CC: 10000200805943000 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021).”

Quanto ao mérito
, verifico que
a parte autora/apelado
demonstrou estar sofrendo descontos relativos
à tarifa
“PARCELA
CREDITO
PESSOAL e GASTOS CARTAO DE
CREDITO
”
,
conforme extrato de ID.
20390517
, contudo,
a
instituição financeira/apelante
não demonstrou a validade da contratação durante a instrução probatória, não
tendo sequer juntado aos autos o contrato que estaria originando os descontos sofrido
s.

Ne
sse sentido, sabe-se que

é necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados e, não tendo
o apelante
juntado aos autos o contrato de adesão
em questão
, deve
a instituição financeira
suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças, sendo este entendimento já firmado pelo STJ no julgamento do
AgInt
no
REsp
1414764/PR.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
à apelação
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

M
ajor
o
os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025